Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO. RESSARCIMENTO TEMPORÁRIO DE IMPORTES TRIBUTÁRIOS VERTIDOS A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDÉBITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO ASSEGURADA. REPETIÇÃO ANTECIPADA POR PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE. REPETIÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Adstringindo-se o objeto da pretensão de cobrança ao ressarcimento temporário de importes tributários vertidos a maior em decorrência de falha na prestação dos serviços de contabilidade, porquanto aviado e acolhido pedido administrativo de restituição do indébito tributário, estando pendente de consumação apenas a repetição, não compreendendo o postulado indenização pela falha nos serviços contábeis fomentados, a pretensão ressoa desprovida de interesse processual e viabilidade no plano abstrato, pois inviável repetição temporária de valores por terceiro que não absorvera o indevido e desnecessária a postulação para reposição do patrimônio do afetado pela falha, resultando na qualificação da carência de ação da parte autora.

2. Aferida a inutilidade e inviabilidade jurídica do provimento perseguido, porquanto se afigura desprovido de viabilidade e interesse se postular o ressarcimento temporário de valores tributários recolhidos indevidamente até que ocorra a efetiva restituição do indébito pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, resta por caracterizada a carência de ação decorrente da falta de interesse processual e da impossibilidade jurídica do pedido, legitimando a colocação de termo à pretensão aduzida, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

3. Prejudicado o apelo em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, a resolução implica a imputação e majoração dos honorários advocatícios cominados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).

4. Apelo conhecido. Preliminar de carência de ação suscitada de ofício acolhida. Processo extinto, sem exame do mérito. Recurso prejudicado. Honorários recursais fixados. Unânime.